Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-07.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000350-07.2021.8.11.9005
Agravante(s)
:
PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Edital e Promoção c/c Tutela de Urgência, proposta em face de ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência antecipada para autorizar sua inscrição no concurso interno, para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, regido pelo Edital no 001/DEIP/DGP/PMMT/2021.
O agravante aduz que ingressou nas fileiras da carreira militar do Estado de Mato Grosso em 18.4.2018 e que ocupa a graduação de Soldado da PMMT.
Sustenta que na iminência da realização do concurso interno para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, ao tentar se inscrever no certame foi impedido de forma desarrazoada, em virtude da ausência de interstício de 3 (três) anos, desde seu ingresso na Polícia Militar de Mato Grosso, para ser considerado estável.
Defende que, em 18.4.2021, completou o período exigido para adquirir a estabilidade e que, na data da prova, agendada para 6.6.2021, conforme edital No 002/DEIP/DGP/PMMT/2021, de 25 de março de 2021, estará totalmente apto, para em caso de aprovação, receber a graduação da praça pelo critério intelectual, o que lhe faculta a possibilidade de participar do referido concurso.
Discorre que formulou requerimento administrativo, em 30.3.2021, pugnando pelo reconhecimento do seu direito à inscrição para a realização da prova, mas, até a presente data, não houve apreciação do pedido.
Alega que, analogicamente, há que se aplicar ao caso a Súmula 266 do STJ: o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
O agravante invoca, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao argumento que, desde a tentativa de inscrição para o certame, vem ocorrendo sinais de abusividade e ilegalidade do poder discricionário, ignorando todo cenário, pois, o concurso para graduação da praça é aberto entre períodos incertos e o último ocorreu em 2017, demonstrando, assim, a delonga entre a realização das promoções por mérito intelectual.
Sob esses argumentos, requer a concessão da liminar, para que lhe seja possibilitado realizar a prova, que ocorrerá em 6.6.2021, determinando sua inscrição no certame, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, tem-se que a redação do item 3.1 do Edital no. edital No 001/DEIP/DGP/PMMT/2021 de 25 de março de 202, indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelo agravante, a saber: ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo.
A Lei Estadual no. 10.076, de 31.3.2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3o Sargento, vejamos:
Art. 18 - Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:
I – (...);
III - Mérito intelectual para a graduação de 3o Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado. [Destaquei]
Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:
I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;
II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;
III - ser considerado possuidor de conceito moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;
V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - ter conceito profissional satisfatório;
VIII - haver vaga;
IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;
X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.
[...]
§ 3o - Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.
Frise-se que o artigo 38, caput e inciso IV, do mesmo dispositivo legal também estabelece que:
Art. 38 Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações:
(...);
IV - não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo.
Desta feita, se a Lei Estadual no 10.076/2014 estabelece que o Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3o do art. 21), é certo que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição.
Quanto à alegada contrariedade ao enunciado da Súmula 266 do STJ, neste caso não terá aplicação, uma vez que se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira e, a hipótese dos autos, refere-se a processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal ora pleiteada.
Defiro o pedido de justiça gratuita.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 21 de maio de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator